Tribunal: TJMT
Processo: 1045702-34.2021.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
VIDE ACÓRDÃO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1045702-34.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[DARIANY PINHO DE SOUZA - CPF: 049.364.171-81 (RECORRENTE), LAURIANE OLIVEIRA DA COSTA - CPF: 041.718.061-60 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), CLISSIA PENA ALVES DE CARVALHO - CPF: 925.392.116-15 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1045702-34.2021.8.11.0001

Origem:
2o Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente(s):
Dariany Pinho de Souza

Parte Recorrida(s):
CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A e VRG Linhas Aéreas S.A

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento: 16/11/2022

Ordem na pauta: 48

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
ALTERAÇÃO
DE
VOO
– NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DA CONSUMIDORA – AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DA RESOLUÇÃO N. 556/2020 DA ANAC
- FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CONFIGURADA – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cuida-se de ação indenizatória por meio da qual a autora pleiteia a condenação das empresas rés ao pagamento de danos morais em razão de alteração unilateral de voo, que ensejou o não usufruto de todos os serviços contratados, pois o voo foi remarcado para algumas horas antes do contratado, ensejando a perda de um dia de roteiro e de dois cafés da manhã que não teria consumido em virtude da alteração.

2.

Sustenta que comprou passagens diretamente com a primeira ré, CVC
, com o transporte a ser realizado pela segunda ré, GOL, para o dia 13/09/2021 e volta no dia 18/09/2021 às
18h30
, no entanto, cinco dias antes da data tomou conhecimento acerca da alteração do voo de retorno para o dia 18/09/2021 às
06h40
.

3.

Afirma que entrou em contato com as rés, mas não conseguiu alterar a passagem.

4.

Sentença meritória que julgou improcedentes os pedidos iniciais, ao argumento de que as reclamadas comprovaram que prestaram assistência material ofertando a possibilidade de embarque em outro voo da mesma companhia sem qualquer oposição da reclamante, e que a autora não instruiu o pedido inicial com elementos mínimos de que não fora atendida no pedido de remarcação de voo ou que sofreu eventual dano com a alteração realizada.

5.

Em sede recursal, a autora pleiteia a reforma da sentença a fim de que empresas sejam condenadas ao pagamento de danos materiais e extrapatrimoniais, haja vista a alteração unilateral e arbitrária do voo.

6.

Em que pesem as alegações da recorrente, entendo que não ficou demonstrado nos autos a falha na prestação dos serviços oferecidos pelas rés, pois, como salientou a autora, teve conhecimento acerca da alteração do voo 5 (cinco) dias antes da data.

7.

Quanto a este ponto, a Resolução 556/2020 da ANAC, aplicável ao caso, flexibilizou em caráter excepcional e temporário da aplicação de dispositivos da Resolução n. 400, de 13 de dezembro de 2016, em decorrência dos efeitos da pandemia da COVID-19.

8.

O art. 2o da referida Resolução preconiza que “
as alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas em relação ao horário originalmente contratado, ficando suspenso o prazo de 72 (setenta e duas horas) previsto no art. 12 da Resolução no 400, de 13 de dezembro de 2016.”

9.

Assim, havendo
comprovação de que os consumidores tomaram conhecimento acerca da
alteração de voo, durante o período excepcional de pandemia, no prazo previsto na Resolução n.
556/2020 da ANAC, fica afastada a falha na prestação dos serviços, e, por consequência, o dever de indenização por danos morais.

10.

Nesse mesmo sentido vem decidindo esta egrégia Turma Recursal, a exemplo do julgamento do recurso de n.
1015798-66.2021.8.11.0001, Publicado no DJE 04/05/2022.

11.

Desse modo, não ficou demonstrada situação excepcional
vivenciada pela consumidora, conforme disposto no art. 251-A, da Lei n. 7.565/1986.

12.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

13.

Recurso conhecido e desprovido.

14.

Por consequência,
condeno
a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado
(art. 55 da Lei n. 9.099/95), suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1o, I e VI, e 3o, do CPC.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022